Tribunal: TJDFT
Processo: 0700641-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRÂNSITO SOFRIDO POR EMPREGADO NO DESLOCAMENTO ATÉ O LOCAL DE TRABALHO. HORA IN ITINERE. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. EQUIPARAÇÃO A ACIDENTE DE TRABALHO. EVENTO ANTERIOR À MEDIDA PROVISÓRIA No 905/2019. COMPETÊNCIA DA VARA DE AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com o sistema de isolamento dos atos processuais adotado pelo ordenamento jurídico pátrio, o direito intertemporal rege-se pelo brocardo tempus regit actum, segundo o qual, conquanto a lei processual posterior possa ser imediatamente aplicada aos feitos em curso, esta não pode repercutir sobre as situações jurídicas já consolidadas sob a égide da norma revogada, a fim de que sejam preservados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada (art. 5o, inc. XXXVI, da CF, art. 6o da LINDB e art. 14 do CPC).
2. A Medida Provisória no 905, de 11/11/2019, revogou a alínea d, inc, IV, do art. 21 da Lei no 8.213/1991, que equiparava os acidentes sofridos por empregado no trajeto até o local de prestação de serviços a acidente de trabalho. No entanto, os efeitos da r. alteração legislativa, notadamente por determinar a supressão de direito, apenas incidem aos fatos posteriores à edição da aludida MP, não alcançando os eventos desse tipo ocorridos em datas anteriores à nova regulamentação.
3. Se a pretensão de recebimento de beneficio acidentário encontra-se sob o domínio do estatuto de regência anterior, o tema permanece sob a competência ratione materiae da Vara de Ações Previdenciárias deste TJDFT (art. 7o da Resolução TJDFT no 4/2008).
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.